Tribunal: TCU
Processo: 032.669/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10941/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.669/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Manna Brito (XXX.273.736-XX); Andre Luiz da Silveira Silva (XXX.624.366-XX); Arthur Fernando Santos Vieira (XXX.229.016-XX); Elisio Rocha Breguez Goncalves (XXX.014.966-XX); Ezequiel Ruas Fonseca (XXX.496.206-XX); Maria Fernanda Barboza (XXX.378.026-XX); Marluana Almeida Ferreira Rodrigues (XXX.067.946-XX); Paulo Renato Braga Camilo (XXX.081.536-XX); Victor Hugo Almeida de Oliveira (XXX.154.986-XX); Vinicius Lara Braga de Souza (XXX.351.546-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.